Tribunal: TJSP
Processo: 0001800-03.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo.
Indeferimento de regime semiaberto com base no não cumprimento do lapso – Posterior demonstração de atendimento do requisito – Novo pleito submetido à apreciação judicial – Determinação de exame criminológico – Perícia ainda não realizada.
Questão discutida nestes autos superada
Não conhecimento do recurso.